Tribunal: TJSP
Processo: 2142444-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Impugnação – Controvérsia a respeito de valor executado, referente às custas de execução (1%) – Condenação ao pagamento das despesas processuais – Taxa judiciária referente à satisfação da execução que não foi paga, tampouco incide neste momento processual – Ausência de efetiva despesa até o momento – Valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Impugnação – Controvérsia a respeito de valor executado, referente às custas de execução (1%) – Condenação ao pagamento das despesas processuais – Taxa judiciária referente à satisfação da execução que não foi paga, tampouco incide neste momento processual – Ausência de efetiva despesa até o momento – Valor que não pode ser executado – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000519176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142444-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
agravado
A
TONANNI
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2142444-27.2020.8.26.0000 -Voto no 20.710
2
VOTO No 20.710
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142444-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Prefeitura Municipal de São Paulo.
AGRAVADO: A Tonanni Construções e Serviços Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Demanda de cobrança Fase
de cumprimento de sentença Impugnação Controvérsia a
respeito de valor executado, referente às custas de execução (1%)
Condenação ao pagamento das despesas processuais Taxa
judiciária referente à satisfação da execução que não foi paga,
tampouco incide neste momento processual Ausência de efetiva
despesa até o momento Valor que não pode ser executado
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Prefeitura
Municipal de São Paulo contra decisão interlocutória do Juízo da 9a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fls. 569/571 do processo digital
de primeiro grau), em demanda ajuizada por A Tonanni Construções e
Serviços Ltda., em fase de cumprimento de sentença. O recurso é tirado
de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no
tocante às custas de execução, na alíquota de 1%, inserida como valor a
ser executado pelo exequente.
A agravante pretende a reforma da decisão agravada, pois, em
síntese: (a) é isenta do pagamento de custas; (b) não houve o pagamento
desta taxa pela exequente, que é devida apenas ao final; (c) tal taxa só
incide na execução extrajudicial.
Deferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2142444-27.2020.8.26.0000 -Voto no 20.710
3
informações e houve resposta da agravada.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada comporta reparo.
Trata-se, na origem, de demanda de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença.
A exequente incluiu na sua planilha de cálculos o valor
correspondente a “custas de execução”, na alíquota de 1% (fls. 4 do processo
digital de primeiro grau).
Não consta do processo digital de primeiro grau a guia de
recolhimento de tais custas, com prova da quitação.
Em manifestação à impugnação ao cumprimento de sentença, a
exequente afirmou que tal valor será devido no momento de satisfação da
execução e que foi incluído de boa-fé no montante do débito.
Ocorre que, de saída, apesar de estarem incluídas nas verbas de
sucumbência as despesas processuais, em sentido lato, se ainda não
houve pagamento das respectivas custas, inexiste causa material para o
seu ressarcimento.
Além disso, uma vez que se trata de cumprimento de sentença,
de mera fase de um processo iniciado na fase de conhecimento, no qual é
devido o recolhimento da taxa judiciária, não incide, então, nesta fase, a
taxa judiciária prevista no art. 4o, III, da Lei Estadual no 11.608/2003 [1%
(um por cento) ao ser satisfeita a execução].
Nesse sentido, precedente desta Câmara, abaixo transcrito.
“Conforme anota Humberto Theodoro Junior na sistemática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2142444-27.2020.8.26.0000 -Voto no 20.710
4
processual atual o cumprimento de sentença não é necessário o ajuizamento de
nova ação, justificando nova cobrança para o cumprimento de sentença (que
não é nova ação) “salvo a instituição por lei local de um novo preparo para o
incidente de cumprimento de sentença, já que as custas participam da
natureza tributária e somente podem ser instituídas por lei” (Humberto
Theodoro Junior, op. cit., vol III, p. 38).
A Lei Estadual no 11.608/03, com suas alterações posteriores,
dispõe em seu art. 4o, I e III, que a taxa será de 1% na distribuição a ação e de
1% ao ser satisfeita a execução, o que confirma a dispensa de recolhimento
para o cumprimento da sentença.
Mesmo que se considere que cumprimento de sentença seja
equivalente a execução, o recolhimento complementar, nos termos da lei
estadual, será realizado quando satisfeita a execução e não quando iniciado o
cumprimento de sentença” (TJSP, AI no 2179467-46.2016.8.26.0000, rel.
Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j.
31/01/2017).
Desta forma, não pode ser mantido no valor executado o valor
referente às custas de execução (1%), até agora não pago.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator